Tribunal: STF
Processo: AI 333786
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Exaurimento
 das instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo regimental não
provido. Súmula 281. Não se admite recurso extraordinário quando
ainda cabível a interposição de recurso nas instâncias
ordinárias.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.